Tribunal: STF
Processo: MS 21623
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-12-17
Data de publicação: 1992-12-17

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. "IMPEACHMENT": NA ORDEM JURÍDICA

AMERICANA  E NA ORDEM  JURÍDICA BRASILEIRA. O  "IMPEACHMENT" E O "DUE

PROCESS  OF LAW". IMPEDIMENTO  E SUSPEIÇÃO  DE SENADORES. ALEGAÇÃO DE

CERCEAMENTO  DE DEFESA. Constituição Federal, art. 51, I; art. 52, I,

paragrafo  único; artigo 85,  parag. único; art.  86, PAR. 1., II,
PAR. 2.; Lei n. 1.079, de 1.950, artigo 36; artigo 58; artigo 63.
          I.   -   O   "impeachment",   no   sistema   constitucional

norte-americano, tem feição politica, com a finalidade de destituir o

Presidente, o Vice-Presidente e funcionários civis, inclusive juizes,

dos  seus cargos,  certo que  o fato  embasador da  acusação capaz de

desencadea-lo  não  necessita  estar tipificado  na  lei.  A acusação

podera  compreender  traição,  suborno  ou  outros  crimes  e delitos

("treason,  bribery,  or  other   high  crimes  and  misdemesnors.").

Constituição  americana, Seção  IV do  artigo II.  Se o  fato que deu

causa  ao  "impeachment"  constitui, também,  crime  definido  na lei

penal,  o  acusado  respondera  criminalmente  perante  a  jurisdição

ordinaria. Constituição americana,  artigo I, Seção III, item 7.
          II.  - O "impeachment"  no Brasil  republicano: a adoção do

modelo  americano na Constituição  Federal de 1891, estabelecendo-se,

entretanto,  que  os  crimes   de  responsabilidade,  motivadores  do

"impeachment",  seriam definidos em lei, o que também deveria ocorrer

relativamente   a acusação, o  processo e o julgamento. Sua limitação

ao  Presidente da Republica,  aos Ministros de  Estado e Ministros do

Supremo Tribunal Federal. CF/1891, artigos 53, parag. único, 54, 33 e

PARAGRAFOS, 29, 52 e PARAGRAFOS, 57, PAR. 2..
          III.  - O  "impeachment" na  Constituição  de 1988,  no que

concerne  ao  Presidente  da Republica:  autorizada  pela  Câmara dos

Deputados, por dois tercos de seus membros, a instauração do processo

(C.F.,  art. 51, I), ou admitida a acusação (C.F., art. 86), o Senado

Federal  processara e julgara o Presidente da Republica nos crimes de

responsabilidade. E dizer: o "impeachment" do Presidente da Republica

será  processado e julgado pelo Senado Federal. O Senado e não mais a

Câmara  dos Deputados  formulara a  acusação  (juízo de  pronuncia) e

proferira  o julgamento. C.F./88, artigo 51, I; art. 52; artigo 86,
PAR. 1., II, PAR.2., (MS no 21.564-DF). A lei estabelecera as normas
DE processo e julgamento. C.F., art. 85, par. único. Essas normas
ESTAO  na  Lei n.  1.079, de 1.950,  que foi  recepcionada, em grande

PARTE, pela CF/88 (MS n. 21.564-DF).
          IV.  -  o  "impeachment"  e  o  "due  process  of  law":  a

aplicabilidade  deste  no processo  de  "impeachment",  observadas as

disposições  especificas  inscritas  na Constituição  e  na  lei  e a

natureza  do processo, ou  o cunho político  do Juízo. C.F., art. 85,

parag.  único. Lei n. 1.079,  de 1950, recepcionada, em grande parte,

pela CF/88 (MS n. 21.564-DF).
          V. -  Alegação de cerceamento de defesa em razão de não ter

sido  inquirida   testemunha  arrolada.  Inocorrencia,   dado  que  a

testemunha  acabou sendo ouvida e o seu depoimento pode ser utilizado

por  ocasiao  da contrariedade  ao  libelo. Lei N. 1079/50,  art. 58.

Alegação  no sentido de que foram postas nos autos milhares de contas

telefonicas,  as vesperas  do prazo  final da  defesa, o que exigiria

grande  esforco para a  sua analise. Os  fatos, no particular, não se

apresentam  incontroversos, na  medida em  que  não seria  possivel a

verificação do grau de dificuldade para exame de documentos por parte

da defesa no tempo que dispos.
          VI. - Impedimento e suspeição de Senadores: inocorrencia. O

Senado,  posto  investido  da  função   de  julgar  o  Presidente  da

Republica,  não se transforma,  as inteiras,  num tribunal judiciario

submetido  as rigidas regras a  que estao sujeitos os órgãos do Poder

Judiciario,  ja que  o Senado  e um  órgão político.  Quando a Câmara

Legislativa  -  o  Senado   Federal  -  se  investe   de  "função
judicialiforme",  a fim  de  processar e  julgar  a acusação,  ela se

submete,  e certo, a  regras juridicas, regras, entretanto, proprias,

que  o  legislador  previamente  fixou  e  que  compoem   o  processo

político-penal.  Regras de impedimento: artigo 36 da Lei n. 1.079, de

1.950.  Impossibilidade  de  aplicação  subsidiaria,  no  ponto,  dos

motivos  de impedimento e  suspeição do Cod.  de Processo Penal, art.

252. Interpretação do artigo 36 em consonancia com o artigo 63, ambos

da  Lei  1.079/50.   Impossibilidade  de  emprestar-se  interpretação

extensiva ou compreensiva  ao art.  36, para  fazer compreendido, nas

suas alineas "a" e "b", o alegado impedimento dos Senadores.
          VII. - Mandado de Segurança indeferido.